Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726031-23.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HUGO MAURÍCIO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: JANAÍNA KARLEN SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO SOCIETÁRIO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e indenizatória, cujo objeto era o reconhecimento de vínculo societário entre o autor e a ré em empresa específica, com pretensão de reintegração à administração, partilha de lucros e reparação por danos morais e materiais. 2. O juízo a quo extinguiu a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada formada em anterior ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão anterior, com trânsito em julgado, que afastou o reconhecimento de sociedade empresarial por ausência de provas, impede nova discussão sobre o mesmo vínculo societário com base em documentos apresentados posteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada material impede rediscussão de questão decidida com mérito, ainda que o fundamento tenha sido a insuficiência probatória, conforme previsto no art. 502 do CPC. 5. A decisão anterior analisou o pedido de partilha da empresa, julgando-o improcedente por ausência de comprovação da existência da sociedade à época da união estável. 6. A tentativa de reabrir a controvérsia com novos documentos sem revisão formal da sentença anterior fere a autoridade da coisa julgada. 7. Inexistindo reconhecimento judicial do vínculo societário, são prejudicados os pedidos de reintegração à administração, repasse de lucros e indenização por danos. 8. Ausência de ilicitude por parte da apelada ou de abuso de direito a justificar reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material obsta a rediscussão de matéria decidida com fundamento na ausência de provas, ainda que sobrevenham novos documentos. 2. A inexistência de reconhecimento judicial do vínculo societário impede a análise de pedidos decorrentes dessa relação, como indenização ou reintegração à administração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702292-05.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 19.11.2024, DJe 04.12.2024. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal – CF, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a decisão exarada no processo 0713358- 66.2021.8.07.0007 não versou sobre a existência da sociedade, mas apenas sobre sua partilha no contexto da união estável, sendo distintos os objetos das demandas. Aduz que a empresa continua em funcionamento sem alteração do contrato social, conforme demonstrado por notificações extrajudiciais juntadas aos autos, nas quais a embargada manifesta intenção de dissolver a sociedade e excluir o embargante do quadro societário. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da existência de vínculo societário entre as partes, com fundamento em coisa julgada, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030